Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
RevCrim 0701087-75.2023.8.07.0000 D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 42944498. Intime-se o Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir o feito com a cópia integral da Justificação Judicial. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator